Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. QUANTUM ARBITRADO. SITUAÇÃO FÁTICA ENQUADRADA À LEI DISTRITAL N. 7.279/2023. LAUDO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PREEXISTENTE. GRAU DE COMPLEXIDADE REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXCESSO COMPROVADO.
1. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 1.1. A contraprestação dos serviços periciais se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se descurar dos parâmetros avaliativos elencados no regramento de regência.
2. A Lei Distrital n. 7.279/2023 dispôs que os laudos médicos que tipifiquem deficiências permanentes têm validade indeterminada perante os órgãos, e que deve ser prorrogada, por tempo indeterminado, a validade dos laudos médicos anteriormente emitidos. 2.1. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública de saúde, sendo o laudo emitido por esse profissional capaz de sustentar o direito do paciente.
3. Procede a irresignação da agravante quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, sobretudo por não estar em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia, uma vez que já colacionado aos autos Laudo de Avaliação Neuropsicológica com a conclusão de que as observações clínicas corroboram o diagnóstico da agravante de Transtorno do Espectro Autista – Leve.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.